Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712570-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Joel Anísio Assad de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708355-68.2019.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 86298393. Alega haver: a) erro material no cálculo referente ao recebimento do décimo terceiro salário (no mês de abril de cada exercício) e no mês de janeiro/2017; b) discordância quanto à base de cálculo utilizada na quantificação dos honorários, haja vista a inclusão de valores que foram devolvidos quando do cumprimento de sentença, de modo a não ter havido proveito econômico por parte do executado; c) ausência de informação quanto à origem do débito no valor de R$ 33,37. Ouvidos, os credores apresentaram manifestação no ID 88847377, oportunidade na qual concordaram com o valor do débito principal e refutaram as demais teses suscitadas em impugnação. Em suma, é o relatório. DECIDO. Do erro material Em sua impugnação, o Distrito Federal apontou excesso no cálculo do valor principal delimitado pela parte exequente, argumentando ter havido erro material. Quanto ao ponto, o exequente anuiu expressamente à insurgência, reconhecendo o equívoco incorrido na elaboração do cálculo originário. Assim, ACOLHO a impugnação neste aspecto e homologo como devido ao exequente Joel Anisio Assad de Souza o valor de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica do título exequendo, os honorários de sucumbência foram arbitrados no percentual de 11% sobre o proveito econômico auferido na demanda. Com efeito, ao se estabelecer como a base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido na ação, certo é, neste particular, que os valores que deixaram de ser retidos nos vencimentos do autor por força da decisão concessiva da tutela de urgência repercutiram seus efeitos na esfera patrimonial do requerente, constituindo-se, portanto, em proveito econômico por ele obtido, logo integram a base de cálculo do valor devido a título de honorários. Gize-se que é assente neste Tribunal o entendimento de que a impossibilidade de incluir na base de cálculo o valor agregado por força do cumprimento de uma obrigação de fazer se dá quando o parâmetro do cálculo dos honorários toma como respaldo o valor da condenação, hipótese esta não aferida no presente caso, na medida em que, na forma precitada, a base de cálculo é o proveito econômico. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COM PARCELA MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava excesso de execução. 2. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC prescreve uma ordem preferencial de base de cálculo dos honorários, a saber: valor da condenação, do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atualizado da causa. 3. No caso sob exame, o d. Magistrado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo este entendido como o valor referente à condenação indenizatória, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer/parcela mandamental, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico. 4. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (§ 2o do artigo 917 do CPC), o que se verifica no caso, uma vez que a parte credora incluiu nos cálculos não só o valor dos honorários com base no valor indenizatório, como também com base no valor do imóvel que deve ser restituído, o que não se coaduna com a sentença em cumprimento. 5. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT - 0745629-86.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE : 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. MATÉRIA PRECLUSA. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Encontra-se a preclusa a matéria questionada em pedido de reconsideração protocolizado após o transcurso do prazo para interposição do recurso adequado. 2. É incabível incluir, na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, o eventual custo suportado pela parte ré para cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, que não altera a situação patrimonial da parte vencedora na lide. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT - 0035094-18.2015.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, publicado no DJE : 02/08/2016 . Pág.: 320/327 T94). (Ressalvam-se os grifos) Destarte, considerando-se que a base de cálculo empregada pela parte exequente para cálculo dos honorários de sucumbência revela-se hígida, REJEITO a impugnação do Distrito Federal neste ponto. Da origem do valor de R$ 33,37 A insurgência quanto à inclusão no cálculo do valor devido a título de ressarcimento das custas do importe de R$ 33,37, igualmente, não encontra guarida, isto, pois, conforme se infere do processo (ID 88847380), referida verba foi despendida pela parte exequente para custeio do valor do preparo recursal do agravo de instrumento. Assim, deve ser igualmente computado no cálculo aquela importância. Desta forma, REJEITO a impugnação neste ponto. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO PARCIALMENTE a presente impugnação, para: a) definir o valor do débito exequendo em benefício do credor JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA no importe de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), assegurando-lhe a superpreferência na ordem de pagamento de precatório a ser observada na expedição do requisitório, e a preferência legal quanto ao crédito remanescente, à vista de sua natureza alimentar; b) definir que os honorários de sucumbência, arbitrados na fase de conhecimento no percentual de 11%, tem como base de cálculo o valor de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), acrescido dos valores de imposto de renda não retidos nos vencimentos do autor no período trazido pelo exequente, qual seja, de setembro/2019 a novembro/2020, restando concedida a preferência legal na ordem de pagamento, dada a natureza alimentar do crédito (Súmula Vinculante 47); c) computar no cálculo do valor devido a título de custas a serem restituídas o importe de R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos). Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo divergência, expeçam-se os requisitórios de pagamento para adimplemento dos valores tidos por incontroversos, atentando-se à superpreferência, precedentemente deferida, ao credor Joel Anisio Assad de Souza e, na sequência, tornem conclusos para apreciação da insurgência. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25220810), em síntese, que o proveito econômico foi estabelecido como base de cálculo para a quantificação dos honorários de advogado. Assim, argumenta que o proveito econômico obtido pelo credor não deve incluir o valor que deixou de ser descontado diretamente na remuneração recebida pelo credor, em decorrência da decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela e determinou a isenção do pagamento do Imposto sobre a Renda em favor do recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e reconhecido o excesso na quantificação da obrigação de pagar honorários de advogado. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o alegado excesso na quantificação da obrigação de pagar honorários de advogado constituída em desfavor do Distrito Federal. Inicialmente, convém observar que em relação aos honorários de advogado a sentença constituiu obrigação de pagar em desfavor do Distrito Federal e fixou como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo credor, ora recorrido (fl. 4, Id. 59873429). Aliás, a sentença foi mantida por esta Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 68768657). Assim, o cerne da questão a ser solucionada consiste em definir se o proveito econômico obtido pelo recorrido deve incluir, ou não, os valores que deixaram de ser descontados diretamente da remuneração respectiva por força da decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela e ordenou ao Distrito Federal que deixasse de descontar o valor referente ao Imposto sobre a Renda retido na fonte. O conceito de proveito econômico não é especificado pela legislação processual civil. Assim, convém mencionar a definição oferecida por Nelson Nery Junior, senão vejamos: “Proveito econômico obtido. Consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente – p. ex., em uma demanda que discute a não aplicação de determinada cláusula penal de natureza pecuniária, o proveito econômico obtido será correspondente ao valor dessa cláusula.” [1] No caso concreto houve a expedição de ordem judicial por meio de decisão liminar, em desfavor do Distrito Federal, para que deixasse de descontar da remuneração recebida pelo recorrido o valor correspondente ao Imposto sobre a Renda retido na fonte. Além disso, houve a posterior condenação, por meio de sentença, à restituição dos valores retidos em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Diante desse contexto, o proveito econômico também abrange, evidentemente, o ganho indireto obtido pelo recorrido, que resultou no aumento do valor de sua remuneração líquida, em razão da isenção do Imposto sobre a Renda, além do próprio montante referente à condenação. A contrario sensu, o valor que deixou de ser retido não deveria ser incluído na base de cálculo dos honorários de advogado apenas caso o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela tivesse sido indeferido. Nesse caso hipotético, o proveito econômico seria equivalente ao valor da condenação. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COM PARCELA MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava excesso de execução. 2. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC prescreve uma ordem preferencial de base de cálculo dos honorários, a saber: valor da condenação, do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atualizado da causa. 3. No caso sob exame, o d. Magistrado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo este entendido como o valor referente à condenação indenizatória, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer/parcela mandamental, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico. 4. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (§ 2o do artigo 917 do CPC), o que se verifica no caso, uma vez que a parte credora incluiu nos cálculos não só o valor dos honorários com base no valor indenizatório, como também com base no valor do imóvel que deve ser restituído, o que não se coaduna com a sentença em cumprimento. 5. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1326566, 0745629-86.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE : 29/03/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 17 ed. São Paulo: RT, 2018, p. 329.